Tribunal: TJSP
Processo: 1017109-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1017109-74.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante EDERALDO SILVEIRA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017109-74.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1017109-74.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: EDERALDO SILVEIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.123
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Razões
recursais
impertinentes nesta via recursal. Não conhecidos.
São embargos de declaração opostos por
EDERALDO SILVEIRA contra V. Acórdão da Câmara Especial
de Presidentes que, em cumprimento individual de
sentença proferida em ação civil pública, negou
provimento a agravo interno. Requer o acolhimento dos
embargos para recebimento do recurso especial e do
pedido de assistência judiciária ou isenção de custas.
Subsidiariamente, postula a desistência do Incidente
de Execução.
É o relatório.
Os embargos de declaração não podem ser
conhecidos.
Com efeito, a discussão travada nos autos
refere-se ao prazo prescricional para o ajuizamento do
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública. Sobre a questão, nos Recursos Especiais
nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o E. Superior Tribunal
de Justiça decidiu que o prazo prescricional para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017109-74.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
3
ajuizamento do cumprimento individual de sentença
proferida em ação civil pública é de cinco anos, o que
foi observado pela Turma Julgadora.
As
demais
questões
ventiladas
pelo
embargante extrapolam os limites de atuação desta
Câmara Especial de Presidentes, à qual apenas compete
verificar a subsunção da decisão agravada ao rito dos
recursos repetitivos.
Pelo exposto, não conheço dos embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO